Tribunal: TJSP
Processo: 9254313-90.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Remoção
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Retratação parcial do julgado. Acórdão que determinou a aplicação de 1% ao mês, para juros de mora. Recurso Especial no 1.492.221/PR e Recurso Extraordinário no 870.947/SE que estabeleceu a aplicação do IPCA-E à correção monetária e da Lei no 11.960/09, a

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Retratação parcial do julgado. Acórdão que determinou a aplicação de 1% ao mês, para juros de mora. Recurso Especial no 1.492.221/PR e Recurso Extraordinário no 870.947/SE que estabeleceu a aplicação do IPCA-E à correção monetária e da Lei no 11.960/09, a partir da sua vigência, para fins de juros de mora. Retratação parcial do julgado, para determinar a aplicação do IPCA-E, para fins de correção monetária e, quanto aos juros de mora, 0,5% ao mês até a vigência da Lei no 11.960/09 e, após julho de 2009, a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).